Tribunal: TCU
Processo: 022.757/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Andre Fernandes de Pontes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1231/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Andre Fernandes de Pontes, contra o Acórdão 6170/2024-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo; Considerando que, originalmente, o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, sendo condenado ao pagamento de débito solidário e multa individual, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 53/2009 (Siafi 724965), firmado com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), tendo por objeto a "Ampliação e reforma da Estação de Aquicultura Marinha Fernando Flambot da Cruz no município de Curuçá no Estado do Pará"; Considerando que, em sede de recurso, argumenta a nulidade processual por ausência de citação na fase interna da TCE, a ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva, e a responsabilidade do gestor sucessor, requerendo, ainda, a concessão de efeito suspensivo; Considerando que o recorrente, neste momento processual, não apresentou nenhum documento novo que justifique o conhecimento do recurso de revisão, em dissonância com o art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RITCU; e Considerando que os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal são no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Andre Fernandes de Pontes, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.757/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.847/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.848/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.846/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andre Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX); Antonia do Socorro Pena da Gama (XXX.801.382-XX); Henrique Kiyoshi Sawaki (XXX.701.792-XX); Hildegardo de Figueiredo Nunes (XXX.229.022-XX). 1.3. Recorrente: Andre Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Cesar Pereira da Costa Filho (34299/OAB-PA) e Rodolfo Silva e Silva (29024/OAB-PA), representando Antonia do Socorro Pena da Gama; Amanda Lima Figueiredo (11751/OAB-PA), representando Andre Fernandes de Pontes; Carolina Machado Freire Martins (59021/OAB-DF), representando Henrique Kiyoshi Sawaki. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.